Tribunal: TJES
Processo: 5004563-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004563-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FLAVIA MONTIBELLER RAVARA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004563-37.2025.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
FLAVIA MONTIBELLER RAVARA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. COBRANÇA REITERADA DE DÍVIDA JÁ DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ATO ILÍCITO CONFIGURADO PELA MERA COBRANÇA INDEVIDA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA (NEGATIVAÇÃO OU "CONTA ATRASADA"). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DESRESPEITO À COISA JULGADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado (Id. 16706436) interposto pelo Requerido,
BANCO DO BRASIL SA
, contra a sentença (Id. 16705933) que julgou procedentes os pedidos da Requerente, FLAVIA MONTIBELLER RAVARA, para: (i) declarar irregular o registro do débito (Contrato nº 00000000000969434568) na plataforma SERASA LIMPA NOME; (ii) condenar o Requerido a cancelar o referido registro, sob pena de multa; (iii) condenar o Requerido a se abster de novos apontamentos do mesmo contrato, sob pena de multa; e (iv) condenar o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O Recorrente alega, em suma: (i) inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; (ii) ausência de falha no serviço, pois o "SERASA LIMPA NOME" não é negativação, mas "mera oferta de acordo"; (iii) ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por não ter gestão sobre a plataforma; e (iv) inocorrência de dano moral ou excesso no quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Impossibilidade de Cumprimento (Obrigação de Fazer)

4
. O Recorrente suscita sua ilegitimidade para cumprir a obrigação de fazer (cancelar o registro), alegando não ter gestão sobre a plataforma "SERASA LIMPA NOME" . Tal argumento não merece prosperar.

5
.
A relação jurídica de consumo (Art. 2º e 3º do CDC) foi estabelecida entre o Banco (fornecedor) e a consumidora. A plataforma SERASA LIMPA NOME atua, no caso, como mera ferramenta (parceira comercial) utilizada pelo Recorrente para executar a cobrança.

6. A responsabilidade do Recorrente é objetiva (Art. 14 do CDC). Foi ele quem deu causa à inscrição, fornecendo os dados da dívida à plataforma parceira. Como bem pontuado pela Recorrida e pela sentença (ao rechaçar a cessão de crédito não comprovada), quem detém o poder de incluir uma cobrança, detém, por simetria, o dever e os meios de excluí-la. A alegação de impossibilidade fática não se sustenta, configurando-se, em verdade, resistência ao cumprimento da ordem judicial.

7. Rejeito a preliminar.

8.
Do Mérito: A Falha na Prestação do Serviço e o Dano Moral

9. O ponto fulcral do recurso é a tentativa do Recorrente de descaracterizar o ato ilícito, argumentando que a inscrição no "SERASA LIMPA NOME" como "conta atrasada" não se confunde com "negativação" .

10. O argumento é irrelevante para o deslinde da causa.

11. O juízo a quo foi preciso ao identificar que a falha no serviço não reside na forma do apontamento, mas no fato da cobrança. A lide versa sobre a reiteração da cobrança de dívida já declarada judicialmente inexistente por duas vezes.

12. Uma vez declarada a inexistência do débito (Contrato ...4568) por decisão judicial transitada em julgado (fato incontroverso ), qualquer ato subsequente de cobrança, seja por negativação, protesto, ação judicial, inscrição no REGISTRATO, ou simples "oferta de acordo" em plataforma de negociação, é manifestamente ilícito.

13. A conduta do Recorrente de, pela terceira vez, buscar meios de reaver o valor, demonstra grave falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC) e um claro desrespeito às decisões do Poder Judiciário.

14. O dano moral, neste contexto de reiteração de cobrança de dívida judicialmente declarada inexigível, é in re ipsa. A consumidora, ora Recorrida, viu-se obrigada a ingressar no Judiciário por três ocasiões distintas para fazer valer seu direito e cessar a cobrança de um mesmo débito. A insistência do banco em perseguir a dívida inexistente extrapola, em muito, o mero dissabor cotidiano, configurando-se o ilícito.

15. Quanto ao quantum, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende perfeitamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Considera a capacidade econômica do ofensor (instituição financeira), a gravidade da conduta (reincidência e desobediência a ordens judiciais), e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
6
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

17.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)